Tribunal: TJBA
Processo: 8001370-25.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001370-25.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA JUSTINA DE JESUS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA SEM ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA COM REDUÇÃO NO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, além de julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, aplicou sanções processuais à autora, consistentes em revogação do benefício da justiça gratuita e condenação por litigância de má-fé.

A apelante não renovou os pedidos de mérito nem impugnou a análise probatória realizada pelo juízo de primeiro grau, restringindo a insurgência às penalidades impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita em razão do reconhecimento da litigância de má-fé, sem alteração superveniente da condição econômica da parte; e (ii) saber se se mantém a condenação da apelante por litigância de má-fé, com eventual redução do percentual da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação do benefício da justiça gratuita exige prova de modificação da situação econômica da parte, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, não sendo suficiente, por si só, o reconhecimento da litigância de má-fé. Precedente do STJ confirma que a conduta processual indevida não implica automática perda do benefício, o qual se vincula à demonstração de capacidade financeira.

A conduta da apelante caracterizou litigância de má-fé, pois negou a contratação do cartão de crédito consignado, pleiteou repetição de indébito e indenização por danos morais, apesar de provas robustas em sentido contrário, configurando alteração deliberada da verdade dos fatos, com intuito de obter vantagem econômica indevida, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Contudo, em atenção à situação econômica da apelante e ao caráter pedagógico da sanção, é razoável a redução da multa por litigância de má-fé para o percentual de 1% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para restabelecer o benefício da justiça gratuita à apelante e reduzir a multa por litigância de má-fé para 1% sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, a sentença, inclusive a improcedência dos pedidos de mérito.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da litigância de má-fé não implica, por si só, a revogação do benefício da justiça gratuita, que exige prova da modificação da situação econômica da parte. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega fatos comprovados documentalmente, visando obter vantagem econômica indevida.”
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 81; 99, § 2º; 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.989.076/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022; TJBA, Apelação nº 0526101-43.2016.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 06.03.2018; TJBA, Apelação nº 0526603-45.2017.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, pub. 22.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001370-25.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante MARIA JUSTINA DE JESUS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator
Procurador(a) de Justiça